Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702546-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO IMPETRADO: DAVID DOUDEMENT CAMPOS JOAQUIM PEREIRA, ARTHUR LOPES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO contra ato praticado pelo Juiz de Direito do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, Dr. David Doudement Campos Joaquim Pereira, no processo de autos n. 0762489-41.2025.8.07.0016, distribuído ao 1o Juizado Especial Cível de Brasília. O impetrante informa que figura como parte requerida no processo mencionado e que, durante a audiência de conciliação, foi representado por preposto, uma vez que a ação versa sobre desdobramentos de sua atuação como leiloeiro público e esse tipo de representação é permitido pela Instrução Normativa no 52/2022, do Departamento Nacional de Registro Empresarial – DREI. Acrescenta que, no entanto, foi considerado revel por decisão da autoridade coatora, que teria afastado a aplicação da norma sob o argumento de que ela contém vício formal e material de inconstitucionalidade. Sustenta, contudo, que a Lei 8.934/94 atribuiu função regulamentadora ao DREI, o que justifica a previsão de representação por preposto em Instrução Normativa. Liminarmente, pleiteia o deferimento de tutela de urgência para que seja reconhecida sua participação na audiência de conciliação, com determinação da abertura de prazo para que ele apresente contestação. No mérito, pretende que a decisão seja cassada para que se confirme o provimento liminar. Custas recolhidas (ID 76171041). É o relato do necessário. Decido. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (arts. 1o e 5o, II, da Lei no 12.016/2009). O caso em questão é de inadmissão do Mandado de Segurança, pois o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 576847/BA, definiu ser inadmissível o Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias em processos sob a Lei 9.099/1995. Apesar do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 376, e das Turmas Recursais preverem tal procedimento (art. 66 e seguintes do RITR), a hierarquia judicial exige a aplicação do precedente do STF, que é vinculante, reconhecendo a ausência de fundamento legal para o recebimento do Mandado de Segurança nos Juizados Especiais Cíveis. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1428680, 0700012-98.2022.8.07.9000, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 06/06/2022; Acórdão 1440369, 0711177-79.2022.8.07.0000, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 25/07/2022. Verifica-se que o processo original ainda se encontra em fase instrutória e que o Mandado de Segurança, enquanto ação autônoma, não possui caráter recursal ou substitutivo. Ademais, o Mandado de Segurança não deve ser utilizado como meio indireto para questionar decisões interlocutórias, as quais, no âmbito do Juizado Especial Cível, são consideradas irrecorríveis. Convém destacar que a inadmissão do mandamus, decorrente de decisão não impugnável via agravo de instrumento, não torna a matéria incontroversa ou preclusa, porquanto o suposto cerceamento de defesa decorrente da revelia decretada deve ser questionado por ocasião da interposição de eventual Recurso Inominado, que possui efeito devolutivo amplo. Elucida-se que a Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis caracterizadas pela simplicidade, de forma que é indevida a complexificação da demanda com a admissão de Mandado de Segurança para combater decisão interlocutória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial de Mandado de Segurança, e julgo extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, denego a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.